Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-33.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008527-33.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Inexistência De Omissão, Obscuridade Ou Erro Material. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
por concessionária de energia elétrica
em virtude de acórdão que
deu parcial provimento
ao seu recurso de apelação,
para adequar os critérios de correção monetária, mantendo a condenação ao ressarcimento de danos elétricos em ação regressiva ajuizada por seguradora.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

i) deixou de enfrentar tese relevante quanto à validade dos laudos unilaterais;

ii
) incorreu em omissão sobre a alegada ausência de profissional habilitado;

iii
) foi omisso sobre a tese de fortuito externo (descarga atmosférica);

iv
) desconsiderou indevidamente relatório técnico da concessionária por divergência de titularidade; e

v) deixou de analisar relatório do Módulo 9 do PRODIST.

III. razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou de forma expressa todas as alegações relevantes para o julgamento, inclusive as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de nexo causal.

4.

Os documentos produzidos pela seguradora foram considerados válidos com base na Resolução ANEEL no 1.000/2021, e sua força probatória só poderia ser afastada por prova técnica robusta, não apresentada pela embargante.

5.
A tese de fortuito externo foi considerada, tendo o colegiado concluído pela ausência de comprovação da exclusividade do evento natural como causa dos danos.

6.
O relatório técnico da concessionária foi desconsiderado por ausência de vinculação inequívoca à unidade consumidora atingida, diante de divergência de titularidade, bairro e CEP.

7
.

A alegação de omissão quanto ao relatório do Módulo 9 do PRODIST não procede, pois o acórdão expressamente consignou a ausência de correlação entre o documento apresentado e a unidade atingida.

8.

Não se configura intuito protelatório na oposição dos embargos, razão pela qual é indevida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de embargos de declaração quando inexistentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A discordância com o julgamento não autoriza o reexame da matéria sob a via estreita dos
aclaratórios
. 3. É válida a prova documental produzida por
seguradora em ação regressiva por danos elétricos, desde que não infirmada por prova técnica robusta da concessionária. 4. A alegação de fortuito externo exige demonstração inequívoca da exclusividade da causa natural e da ausência de falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 355, I; CC,
arts
. 393 e 927; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612.093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma,
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30.162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma,
DJe
20.03.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude do acórdão
que deu parcial provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
,
para
tão somente
ajustar os critérios de correção monetária mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir do desembolso e manter a condenação ao ressarcimento dos danos elétricos
.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao atribuir valor técnico aos laudos apresentados pela parte embargada sem identificação de profissional habilitado e ao desconsiderar que tais documentos foram produzidos de forma unilateral e sem preservação dos bens para perícia.

Afirma que os laudos não indicam participação de engenheiro, arquiteto, geólogo, geógrafo ou meteorologista, o que resultaria em nulidade, conforme a Resolução n. 345 do CONFEA.

Argumenta que os próprios documentos juntados pela seguradora registram ocorrência de descarga atmosférica e forte tempestade, fato que caracterizaria fortuito externo apto a afastar o nexo causal.

Sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa ao desconsiderar o relatório técnico produzido pela concessionária sob a justificativa de estar vinculado a unidade consumidora em nome de terceiro, embora instalado no mesmo
endereço indicado pela segurada. Relata que o relatório do Módulo 9 do PRODIST demonstra
falta
de qualquer perturbação na rede elétrica no período dos sinistros, o que afastaria a responsabilidade objetiva.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados
e requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados
nas razões do recurso
, notadamente os
“
arts
. 5o, LV, da Constituição Federal; art. 3o da EC 113;
arts
. 5o, 6o e 373, I e II, e § 2o, do CPC;
arts
. 406 e 786 do Código Civil; art. 2o do Código de Defesa do Consumidor; bem como o art. 599 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEE
L
”
.

Contrarrazões apresentadas pel
a
Embargad
a
, com pedido de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o do CPC
.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Preliminares De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade E De Cerceamento De Defesa Rejeitadas. Oscilação De Energia Elétrica. Danos A Equipamentos Residencial Do Segurado. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária De Energia Elétrica. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova Do Dano E Do Pagamento Da Indenização.

Adequação Dos Critérios De Atualização. Taxa Selic Como Índice Único.
Recurso Parcialmente Provido.

i. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposto pela concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que que julgou procedente pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária, decorrente de danos a equipamentos causados por oscilação de energia elétrica.

ii
. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial;
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva da concessionária de energia, especialmente o nexo causal entre os danos elétricos e o serviço prestado.

iii
. Razões De Decidir

3. A apelação impugna os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A negativa de prova pericial não gera nulidade, pois os equipamentos já não estavam disponíveis para exame e os documentos constantes nos autos permitiram o julgamento antecipado da lide.

5. A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, não incluindo as prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

7. A seguradora demonstrou a vigência da apólice, a indenização paga e a ocorrência de danos elétricos.

8. A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, tampouco apresentou relatório técnico específico sobre a unidade consumidora ou provas aptas a afastar o nexo causal.

9. Nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas têm valor probatório, salvo prova em contrário, o que não foi feito.

10. Os critérios de correção monetária e juros devem observar os Temas 905 e 1.102 do STJ, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do desembolso.

iv
. Dispositivo E Tese

11. Recurso parcialmente provido para determinar que o valor pago pela seguradora
seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde o desembolso, com juros moratórios a contar da citação.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação que enfrenta os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é inviável e o acervo documental permite o julgamento. 3. A concessionária de energia responde objetivamente por danos elétricos decorrentes de falha na prestação do serviço. 4. O valor pago pela seguradora deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde o pagamento, com juros a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 393 e 927; CPC,
arts
. 85, § 2o, 355, I, e 373, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188; STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel.a Des.a Nilza
Maria Possas De Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.
(Id
319411388
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz
deveria se pronunciar,
de ofício ou a requerimento
,
e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento.
(...)

Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não se verifica omissão
,
obscuridade
ou erro material

no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
,
limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a preliminar de cerceamento de defesa, registrando a inviabilidade da perícia direta nos equipamentos, pois não mais se encontravam na posse da segurada, circunstância que afastava a produção da prova requerida e autorizava o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Destacou-se que o conjunto documental carreado aos autos
,
formado pela apólice vigente, laudos e orçamentos com descrição circunstanciada das avarias, dossiê de regulação do sinistro, comprovante do pagamento da indenização e protocolo administrativo perante a Concessionária
,
se mostrava suficiente para a formação do convencimento, em consonância com a orientação consolidada nesta Corte quanto à prova mínima necessária em ações regressivas securitárias envolvendo danos elétricos.

O
C
olegiado reconheceu a origem unilateral dos laudos apresentados pela seguradora, porém ressaltou que tais documentos constituem elementos probatórios idôneos, capazes de corroborar a narrativa inicial, por conterem descrição técnica minuciosa das avarias e indicação da causa elétrica dos danos, cuja força indiciária somente poderia ser afastada mediante prova
técnica robusta em sentido contrário, ônus não cumprido pela Embargante.

A
alegação de falta
de profissional habilitado,
com fundamento na Resolução n. 345 do Confea, não configura omissão a ser suprida. O acórdão examinou a cadeia probatória em sua integralidade e, à luz da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, reconheceu que os laudos emitidos por oficinas especializadas possuem eficácia probatória, ressalvada a possibilidade de afastamento mediante prova técnica robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

No mesmo contexto ingressa a tese de perda da chance probatória. A seguradora demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao apresentar laudos com descrição circunstanciada das avarias e o comprovante do pagamento da indenização, elementos aptos a cumprir o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

O
acórdão embargado
afastou expressamente a necessidade de perícia, registrando que a prova técnica direta era inviável e que o acervo documental era suficiente para a solução da controvérsia, motivo pelo qual rejeitou a alegação de cerceamento de defesa.

Nessa perspectiva, inexiste lacuna ou obscuridade a integrar. O que se observa é mera discordância da
Embargante quanto à valoração da prova, matéria insuscetível de reexame pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão
objeto da
embargabilidade

também
analisou de forma expressa a questão dos laudos e reconheceu que
,

havia comprovação do dano elétrico
,

a seguradora demonstrou o pagamento da indenização
,
os laudos descrevem as avarias de modo circunstanciado
e
a Concessionária não produziu prova técnica suficiente para desconstituir tais documentos, nem trouxe relatório completo com parâmetros exigidos pela regulação setorial.

A Embargante argumenta que o próprio aviso de sinistro menciona “
temporal onde houve queda de raio
”, sustentando tratar-se de descarga atmosférica (DEA) e invocando precedentes desta Corte que reconhecem o fenômeno como hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade.

Essa tese, contudo, foi avaliada e rejeitada pelo
Colegiado
, ainda que de forma implícita, ao concluir que a Concessionária não afastou o nexo causal. O
C
olegiado apreciou a responsabilidade objetiva à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, reafirmando que eventual exclusão da responsabilidade exige prova efetiva de causa excludente
,
como o fortuito externo, o que não se verifica no caso.

Está explicito no acórdão que
,
a Embargante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não apresentou relatório técnico específico da unidade consumidora que demonstrasse
regularidade do funcionamento da
rede, e tampouco trouxe elementos capazes de desconstituir a verossimilhança dos documentos produzidos pela seguradora.

Portanto,
a simples menção a “
temporal
” ou “
descarga atmosférica
” no aviso de sinistro não é suficiente, por si só, para romper o nexo causal. Para que o fenômeno configure fortuito externo, a Concessionária deve demonstrar: i) que a rede estava adequadamente protegida; e
ii
) que a descarga foi o único fator eficiente do dano. A jurisprudência desta Primeira Câmara, mencionada pela Embargante, exige essa dupla comprovação para afastar a responsabilidade
,
o que não ocorreu
na
hipótese.

A Embargante sustenta que o relatório técnico por ela apresentado se refere ao endereço segurado (Avenida Lions Internacional, n. 3679, Bairro Jardim Esmeralda), embora a unidade conste formalmente em nome de terceiro (
Nivélto
Corrêa Porto). Afirma, por isso, que o acórdão teria desconsiderado indevidamente o documento em razão da divergência de titularidade.

Todavia, o acórdão registrou com clareza que a mera titularidade diversa da unidade consumidora não invalida,
por si, o direito regressivo da seguradora
,
até porque a responsabilidade objetiva decorre do dano ocorrido no imóvel efetivamente servido, independentemente de quem figure como titular da fatura. O ponto determinante para o afastamento do relatório não foi, pois, a titularidade, mas a ausência de demonstração inequívoca de que os dados constantes do documento correspondiam à unidade consumidora efetivamente atingida.

Com efeito, o relatório da Concessionária menciona Vila Esmeraldas e CEP 78305-001, ao passo que o documento apresentado pela seguradora

informa Jardim Esmeralda e CEP 78305-207. Embora se trate de regiões próximas, a Embargante não comprovou que ambos se referem à mesma unidade consumidora, tampouco que o relatório teria sido extraído da UC onde ocorreu o sinistro. A divergência entre bairro, CEP e titularidade fragiliza a pertinência do documento ao caso concreto e impede seu aproveitamento probatório para afastar o nexo causal
,
ônus que competia à Concessionária à luz da responsabilidade objetiva.

A alegada omissão quanto aos relatórios do Módulo 9 do PRODIST também não se verifica. O acórdão expressamente consignou que a Embargante não apresentou relatório técnico específico da unidade consumidora atingida,
nem qualquer prova apta a demonstrar ausência de perturbação na rede no local exato do dano. O documento juntado se refere à UC n.o 2862890, vinculada a
Nivélto
Corrêa Porto, sem que houvesse comprovação de que tal unidade correspondia ao imóvel segurado.

A presunção de veracidade atribuída pela jurisprudência desta Corte aos relatórios extraídos do Módulo 9 é, de fato, juris tantum, razão pela qual somente se aplica quando inequivocamente demonstrada a correlação entre o relatório e a unidade consumidora afetada
,
o que não ocorreu. O afastamento do documento, portanto, não decorreu de omissão, mas sim de sua inidoneidade probatória para o caso concreto.

Diante desse quadro, prevalece o conjunto indiciário apresentado pela seguradora
,
laudos circunstanciados, aviso de sinistro e comprovante de indenização
,
diante da ausência de prova eficaz da Concessionária para afastar o nexo causal, conforme exigido pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Não há, assim, equívoco interno a corrigir, tampouco omissão a sanar.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de
matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto
ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A
CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Por fim, no
que se refere ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, verifica-se que não restou caracterizado o intuito protelatório na interposição
destes

aclaratórios
.

Embora não acolhidos, os embargos foram opostos com fundamento que a Embargante reputava relevante para o deslinde da controvérsia, não se tratando de recurso manifestamente infundado ou de expediente voltado a retardar o andamento do feito. Assim, afasta-se a incidência da penalidade requerida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026